Tribunal: TJMT
Processo: 0003190-19.2013.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003190-19.2013.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), NORTEC CONSULTORIA ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 01.315.642/0001-42 (APELANTE), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), JOAO BASTOS DE PINHO FILHO - CPF: 064.755.231-00 (APELANTE), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), FABRICIO RENANN PASTRO PAVAN - CPF: 014.564.931-83 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO PIRES DE MIRANDA (APELANTE), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (APELANTE), VALDECIR SARAIVA DE FREITAS JUNIOR - CPF: 043.047.043-62 (ADVOGADO), JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - CPF: 632.716.641-53 (ADVOGADO), PAULO DONIZETE DA COSTA - CPF: 018.975.928-33 (APELANTE), BRUNO CORDOVA FRANCA - CPF: 014.279.301-98 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO PIRES DE MIRANDA - CPF: 174.759.101-72 (APELANTE), JORGE ANTONIO PIRES DE MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE ANTONIO PIRES DE MIRANDA - CPF: 174.759.101-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DONIZETE DA COSTA - CPF: 018.975.928-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BASTOS DE PINHO FILHO - CPF: 064.755.231-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NORTEC CONSULTORIA ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 01.315.642/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Ementa
:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
E LITISPENDÊNCIA. REJEIÇÃO. POLUIÇÃO HÍDRICA. LANÇAMENTO IRREGULAR DE EFLUENTES EM CÓRREGO. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL OBJETIVA. OMISSÃO ESPECÍFICA DO PODER PÚBLICO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual para reconhecer a responsabilidade dos demandados pelos danos ambientais decorrentes do lançamento irregular de efluentes oriundos da Estação de Tratamento de Esgoto do Residencial Jardim Aeroporto no córrego Piraputanga, impondo obrigações de fazer e não fazer, bem como reparação ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões preliminares e duas questões de mérito em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao impor obrigação de reparação ambiental em relação à Concremax; (ii) estabelecer se há litispendência em razão de Ação Civil Pública em trâmite na Justiça Federal; (iii) determinar se houve julgamento
extra petita
em relação ao Município de Cáceres e ao Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal; (iv) definir se restaram comprovados o dano ambiental e o nexo causal aptos a ensejar a responsabilização dos demandados; e (v) estabelecer se o Município e a autarquia respondem solidariamente pelos danos ambientais e se deve ser mantida a multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a preliminar de julgamento extra petita suscitada pela Concremax porque a petição inicial contém pedido de reparação dos danos ambientais, inexistindo dissociação entre a condenação imposta e os limites objetivos da demanda.

4.

Rejeita-se a preliminar de litispendência porque a ação em trâmite na Justiça Federal possui objeto e causa de pedir distintos, relacionados ao sistema de drenagem de águas pluviais e a outro corpo hídrico, inexistindo a tríplice identidade exigida pelo art. 337 do CPC.

5.

Rejeita-se a preliminar de julgamento
extra petita
suscitada pelo Município e pela autarquia porque os embargos de declaração integraram a sentença e delimitaram o alcance da condenação, afastando obrigação indenizatória autônoma em desfavor desses recorrentes.

6.

Os relatórios técnicos e demais elementos probatórios demonstram o lançamento irregular de efluentes e a degradação da qualidade das águas do córrego Piraputanga, caracterizando dano ambiental.

7.

A responsabilidade civil ambiental é objetiva e fundada na teoria do risco integral, sendo suficiente a demonstração da atividade poluidora, do dano e do nexo causal.

8.

A posterior regularização da estação de tratamento não afasta o dever de reparar os danos anteriormente produzidos, em observância aos princípios da reparação integral e do poluidor-pagador.

9.

A dificuldade de mensuração imediata dos prejuízos ambientais não impede o reconhecimento da responsabilidade, podendo a quantificação ser realizada em liquidação de sentença.

10.

O Município e o Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal respondem pelos danos ambientais em razão da omissão específica no dever de fiscalização e gestão do serviço de saneamento.

11.

A solidariedade decorre da indivisibilidade do dano ambiental e da necessidade de assegurar a máxima efetividade da tutela ambiental.

12.

A multa diária mostra-se adequada, proporcional e necessária para garantir o cumprimento das obrigações impostas e a efetividade da tutela ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento da reparação ambiental não configura julgamento
extra petita
quando a pretensão reparatória integra a causa de pedir e os pedidos formulados na ação civil pública.

2.

A litispendência exige identidade de partes, pedido e causa de pedir, inexistindo quando as ações coletivas possuem objetos materiais distintos.

3.

Os embargos de declaração integram a sentença e podem sanar eventual dúvida quanto à extensão da condenação, afastando alegação de julgamento
extra petita
.

4.

A responsabilidade civil ambiental possui natureza objetiva e submete-se à teoria do risco integral.

5.

A regularização posterior da atividade poluidora não exclui o dever de reparar os danos ambientais já causados.

6.

A omissão específica do Poder Público no dever de fiscalização e controle ambiental enseja sua responsabilização pelos danos decorrentes.

7.

A solidariedade entre os responsáveis decorre da indivisibilidade do dano ambiental.

8.

A multa cominatória constitui instrumento legítimo para assegurar a efetividade da tutela ambiental.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 5º, LXXVIII, art. 30, V, e art. 225; CPC, arts. 141, 337, §§ 1º, 2º e 3º, 485, V, 492, 537 e 1.022; Lei nº 6.938/1981, arts. 2º, I, 4º, I e VII, e 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pela empresa Concremax Concreto Engenharia e Saneamento Ltda., Município de Cáceres e pelo
Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pelo Recorrido, julgou procedentes os pedidos, para reconhecer a responsabilidade dos Demandados pelos danos ambientais decorrentes do lançamento irregular de efluentes provenientes da Estação de Tratamento de Esgoto do Residencial Jardim Aeroporto no córrego Piraputanga, condenando-os, solidariamente, às obrigações de fazer e de reparar os danos ambientais constatados (id. 359991402, págs. 01/06).

A Apelante, Concremax Concreto Engenharia e Saneamento Ltda., levanta a preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, ao argumento de que a condenação à indenização por danos materiais ambientais não foi objeto de pedido expresso na petição inicial, que se limitou a requerer obrigações de fazer, de não fazer e a reparação do dano ambiental, portanto, extrapolou os limites da demanda, em afronta aos artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil.

Defendeu, ainda em sede preliminar, alega a ocorrência de litispendência, em razão da existência de Ação Civil Pública em trâmite perante a Justiça Federal (processo n. 1001612-85.2019.4.01.3601), envolvendo os mesmos fatos relacionados ao funcionamento da Estação de Tratamento de Esgoto do Residencial Jardim Aeroporto, possuindo ambas as ações identidade de causa de pedir e de pedidos, circunstância que impediria a manutenção simultânea dos processos, sob pena de duplicidade de responsabilização pelos mesmos fatos.

No mérito, assevera inexistir comprovação efetiva do dano ambiental apontado na inicial, já que os elementos constantes dos autos demonstraram apenas a ocorrência pontual de lançamento de efluentes em parâmetros superiores aos limites regulamentares, sem demonstração concreta de degradação ambiental, desequilíbrio ecológico, mortandade de fauna aquática ou qualquer outro impacto ambiental relevante.

Sustenta que não houve mensuração do alegado dano nem demonstração do nexo causal necessário à imposição do dever de reparar.

Aduz que a própria concessionária responsável pela operação do sistema de saneamento teria informado que a Estação de Tratamento de Esgoto passou a operar em conformidade com as normas ambientais aplicáveis, sem ocasionar impactos negativos ao córrego Piraputanga.

Acrescenta que a empresa se limitou à construção da estação, tendo obtido as licenças ambientais pertinentes à execução das obras, razão pela qual não poderia ser responsabilizada por eventuais irregularidades posteriores relacionadas à operação do sistema.

Ao final, requer o acolhimento das preliminares suscitadas para declarar a nulidade da sentença ou extinguir o processo sem resolução do mérito em razão da litispendência. Subsidiariamente, pleiteia a reforma integral do julgado, com a improcedência dos pedidos formulados na inicial, afastando-se as condenações impostas.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo o seu desprovimento (id. 359991429, págs. 01/09).

O Município de Cáceres e o Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal também interpuseram Apelação, suscitando, preliminarmente,
a nulidade parcial da sentença por julgamento
extra petita
, ao argumento de que a demanda se limitou à formulação de pedidos de obrigação de fazer e de não fazer, consistentes na abstenção de lançamento de efluentes, no atendimento das condicionantes ambientais e na obtenção da licença de operação da estação de tratamento e que o pronunciamento judicial extrapolou os limites da lide ao impor obrigação de indenizar e determinar a reparação do dano ambiental, providências que, segundo defendem, não foram objeto de requerimento expresso na petição inicial.

No mérito, defendem que a responsabilização do Município e da autarquia não poderia ter sido reconhecida com fundamento exclusivo na teoria objetiva da responsabilidade ambiental, visto que a controvérsia envolve imputação de conduta omissiva ao Poder Público, hipótese em que seria indispensável a demonstração de culpa, dano e nexo causal, nos moldes da responsabilidade subjetiva.

Acrescentam que a implantação da Estação de Tratamento de Esgoto foi realizada por empresas privadas e que o sistema não havia sido formalmente recebido pelo Município à época dos fatos, inexistindo demonstração de assunção da gestão operacional do empreendimento pelos entes públicos.

Prosseguem afirmando que não há prova de participação direta do Município de Cáceres ou da Autarquia na construção, instalação, licenciamento ou operação da estação de tratamento, tampouco evidência de omissão específica apta a justificar a responsabilização pretendida.

Argumentam que a atuação municipal se restringiu às atribuições institucionais de fiscalização e acompanhamento administrativo, circunstância que afastaria a existência de nexo causal entre eventual conduta dos entes públicos e os danos ambientais apontados.

Aduzem, igualmente, a impossibilidade de responsabilização solidária do Município e da autarquia, sustentando que o sistema de esgotamento sanitário foi concebido, instalado e operado exclusivamente por particulares.

Defendem que a solidariedade não pode ser presumida e depende da demonstração de efetiva contribuição para a ocorrência do dano, inexistente no caso concreto.

Por essa razão, requerem sua exclusão da demanda ou, subsidiariamente, o reconhecimento de responsabilidade meramente subsidiária.

Insurgem-se contra a multa diária fixada para o caso de descumprimento das obrigações impostas, pois as medidas determinadas envolvem providências ambientais complexas, dependentes de planejamento técnico, administrativo e orçamentário, razão pela qual a imposição de astreintes seria inadequada, excessivamente onerosa ao erário e incapaz de promover maior efetividade à tutela jurisdicional.

Ao final, requerem o provimento do Apelo para que seja reconhecida a ilegitimidade material do Município de Cáceres e do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal, com a consequente exclusão de ambos do polo passivo da demanda. Subsidiariamente, postulam o afastamento da responsabilidade solidária, da multa diária e das obrigações impostas, bem como o reconhecimento da nulidade parcial da sentença por julgamento
extra petita
. Sucessivamente, pleiteiam a delimitação dos parâmetros da condenação e da eventual reparação ambiental estabelecida.

O Apelado, nas contrarrazões, rebateu a argumentação esposada e, ao final, requereu o provimento parcial da Apelação, para excluir a condenação à obrigação de indenizar (id. 359991433, págs. 01/11).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opina pelo desprovimento das Apelações (id. 368281877, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
a empresa Concremax Concreto Engenharia e Saneamento Ltda., Município de Cáceres e o
Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal insurgem-se
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos os pedidos formulados nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pelo Recorrido.

Denota-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública para Cumprimento de Obrigação de Fazer e Não Fazer, em face do Município de Cáceres, da empresa NORTEC – Consultoria, Engenharia e Saneamento Ltda. – e da empresa Concremax – Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda., visando compelir os Demandados a cessarem o lançamento irregular de efluentes oriundos da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), do Residencial Jardim Aeroporto, no Córrego Piraputanga, bem como a adotarem as medidas necessárias à adequação do sistema de saneamento e à reparação dos danos ambientais causados.

Informou que o feito teve origem em Inquérito Civil instaurado para apurar a regularidade do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário do mencionado loteamento residencial e que, durante a instrução do procedimento investigatório, foram produzidos relatórios técnicos, pareceres e análises ambientais que apontaram inadequações na operação da Estação de Tratamento de Esgoto, especialmente quanto ao lançamento dos efluentes tratados em desacordo com os padrões exigidos pela legislação ambiental.

Afirmou que estudos elaborados por órgãos ambientais e por técnicos especializados constataram que o sistema adotado pela empresa responsável não assegurava a adequada depuração dos resíduos líquidos, havendo risco de degradação do Córrego Piraputanga e de sua área de preservação permanente.

Acrescentou que amostras coletadas no ponto de lançamento evidenciaram índices incompatíveis com os parâmetros estabelecidos pelas Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, circunstância apta a demonstrar a ocorrência de poluição hídrica.

Ressaltou que, apesar das diversas notificações, reuniões técnicas e audiências extrajudiciais realizadas ao longo da investigação, as irregularidades persistiram, sendo constatado que a Estação de Tratamento de Esgoto entrou em funcionamento sem a correspondente Licença de Operação, bem assim que a continuidade da atividade sem a devida regularização ambiental potencializava os riscos ao meio ambiente e à coletividade local.

Defendeu a incidência dos princípios da prevenção e da precaução, sustentando a necessidade de inversão do ônus da prova em razão da natureza difusa do direito tutelado e da relevância do bem jurídico ambiental.

Invocou, para tanto, o disposto no artigo 225, da Constituição da República Federativa do Brasil, na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, na Lei de Crimes Ambientais e nas Resoluções do CONAMA que disciplinam o lançamento de efluentes em corpos hídricos.

Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência, para determinar a imediata adoção de providências destinadas a cessar o dano ambiental, bem como a procedência do pedido inicial, a fim de condenar os Requeridos à obrigação de não fazer, consistente na interrupção do lançamento irregular de efluentes no Córrego Piraputanga, à obrigação de fazer voltada à adequação do sistema de tratamento e obtenção das licenças ambientais necessárias, além da reparação integral dos danos ambientais decorrentes da atividade desenvolvida.

No curso do processo, foi incluído no polo passivo da ação, o Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal.

Parte superior do formulário

A
Julgadora singular prolatou sentença, ficando a
parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, confirmando a liminar deferida e extinguindo o feito sem resolução do mérito, conforme art. 487, I do CPC nos seguintes termos:

Condeno os réus, solidariamente, às obrigações de fazer e indenizar consistente na reparação do dano ambiental decorrente do lançamento de efluentes provenientes da ETE do Residencial Jardim Aeroporto no córrego Piraputanga, em desacordo com a normatização vigente que define os parâmetros a serem atendidos para o lançamento dos referidos efluentes sem acarretar danos ao corpo d'água receptor causado, bem como a ETE entrou em funcionamento sem a obtenção da necessária Licença de Operação (LO);

Fixo multa diária de R$ 5.000,00 para o caso de descumprimento das obrigações de fazer, limitada inicialmente a 60 dias, sem prejuízo de outras medidas coercitivas.

Custas e honorários advocatícios suspensos, nos termos da gratuidade de justiça deferida aos requeridos.
” (Sic).

O Requerido Paulo Donizete da Costa opôs Embargos de Declaração, salientando que o seu nome foi incluído no polo passivo da ação indevidamente, bem assim que há erro material na sentença, pois o julgamento fora com resolução do mérito (id. 359991406, págs. 01/06).

O Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal também opôs Embargos de Declaração, salientando que não houve apreciação da tese de litispendência, houve erro material e julgamento
extra petita
(id. 359991409, págs. 01/11).

A Julgadora de Primeiro Grau acolheu o Primeiro Recurso e rejeitou o Segundo. Veja-se a parte dispositiva, respectivamente:

“Por essas razões,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no entanto,
DOU-LHES PROVIMENTO
, para sanar os seguintes equívocos:

Onde se lê: “extinguindo o feito sem resolução do mérito, conforme art. 487, I do CPC nos seguintes termos:”.

Leia-se: “ extinguindo o feito com resolução do mérito, conforme art. 487, I do CPC nos seguintes termos:”.

Ainda, em consonância com a decisão de Id. 59997286 - Pág. 242, DETERMINO a baixa das pessoas físicas descritas no polo passivo da ação, dentre elas:
JOAO BASTOS DE PINHO FILHO, PAULO DONIZETE DA COSTA e JORGE ANTONIO PIRES DE MIRANDA
.” (Sic).

“Desta feita,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no entanto,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, já que não houve comprovação de quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.” (Sic).

O Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal também opôs novos Embargos de Declaração, ao argumento de haver contradições e omissões a serem sanadas (id. 359991418, págs. 01/08).

A Magistrada
a quo
acolheu parcialmente os Declaratórios. Veja-se:

“Desta feita, como forma de sanar a omissão apontada,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios ofertados pelo Ministério Público Estadual, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no entanto,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para sanar a omissão e obscuridade apontada, excluindo da parte dispositiva o item “ 05.02.06” da sentença objurgada.” (Sic).

O Ministério Público Estadual opôs Embargos de Declaração, enfatizando que constou da inicial o pedido de indenização (id. 359991428, págs. 01/03).

A Sentenciante prolatou decisão, nos seguintes termos:

“Desta feita,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e
DOU-LHES PROVIMENTO
, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, para deferir o pedido nos seguintes termos:

CONDENO
os requeridos às seguintes obrigações de fazer e não fazer:

a) abster de efetuar lançamento de efluentes da ETE Residencial Jardim Aeroporto no corpo hídrico do Córrego Piraputanga; e

B) Obrigação de fazer: atender todas as condicionantes ambientais determinadas pelo órgão competente e pela legislação ambiental vigente, bem como a obter a competente Licença de Operação da Estação de Tratamento de Esgoto.

Ainda,
DETERMINO
que a reparação ao dano seja aplicado tão somente à requerida CONCREMAX, sendo o valor devido apurado em sede de liquidação de sentença.

Ressalto que todo o restante da sentença deverá permanecer incólume.” (Sic).

Contra essas decisões,
a empresa Concremax Concreto Engenharia e Saneamento Ltda., Município de Cáceres e o
Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal interpuseram os
Recursos de Apelação Cível.

Do Apelo da Concremax Concreto Engenharia e Saneamento Ltda.

De início, cumpre analisar a preliminar de nulidade da sentença, por ser
extra petita
.

Da Preliminar de Nulidade da Sentença

A Apelante suscita a preliminar de nulidade da sentença ao argumento de que o pronunciamento jurisdicional teria extrapolado os limites da demanda, incorrendo em julgamento extra petita, por supostamente ter imposto condenação indenizatória sem que houvesse pedido correspondente na petição inicial.

É sabido que o julgamento
extra petita
se caracteriza quando o órgão jurisdicional concede providência diversa daquela postulada pela parte autora, decidindo matéria estranha ao pedido ou à causa de pedir, em afronta aos arts. 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil.

A aferição dessa nulidade exige análise conjunta da petição inicial, especialmente dos pedidos formulados, bem como da fundamentação que delimita a pretensão deduzida em juízo.

No caso vertente, verifico que a ação foi proposta com o objetivo de responsabilizar os Requeridos pelos danos ambientais decorrentes da implantação e operação irregular do sistema de saneamento básico do Residencial Jardim Aeroporto, especialmente em razão do lançamento inadequado de efluentes no córrego Piraputanga, no Município de Cáceres, postulando o Autor, além das obrigações de fazer e de não fazer, a condenação da empresa responsável à reparação dos danos ambientais causados ao curso d’água.

Essa pretensão se encontra expressamente consignada no pedido principal da inicial, no qual foi requerida a condenação da empresa à reparação do dano ambiental ocasionado ao recurso hídrico afetado.

A circunstância de a sentença ter determinado a reparação do dano ambiental não representa inovação decisória nem ampliação indevida do objeto litigioso, pelo contrário, constitui consequência direta da pretensão deduzida pelo Autor da ação, cuja causa de pedir sempre esteve assentada na degradação ambiental provocada pelo lançamento irregular de efluentes oriundos da Estação de Tratamento de Esgoto do empreendimento residencial.

Vê-se que, desde a exordial, buscou-se a responsabilização dos Demandados pelos prejuízos causados ao meio ambiente, com a correspondente recomposição do bem jurídico lesado.

Além disso, em matéria ambiental, a obrigação de reparar o dano constitui consequência inerente ao reconhecimento da degradação ambiental, decorrendo do próprio princípio da reparação integral, que orienta o sistema de tutela ambiental brasileiro.

A definição das medidas necessárias à recomposição do meio ambiente degradado insere-se no âmbito da atividade jurisdicional voltada à efetivação da tutela específica, não configurando concessão de providência diversa daquela postulada pela parte autora.

Importa destacar que a sentença não instituiu condenação autônoma por danos materiais desvinculada da pretensão deduzida na inicial, na verdade, o que se verificou foi o reconhecimento da responsabilidade dos Demandados pela degradação ambiental constatada nos autos, com a imposição das medidas necessárias à reparação do dano causado, exatamente nos limites da causa de pedir e dos pedidos formulados.

Não há desconsiderar ainda que na ACP é permitido fazer pedido genérico, especialmente porque, em direitos coletivos, a extensão do dano costuma ser de difícil mensuração inicial.

Desse modo, inexistindo dissociação entre o provimento jurisdicional e a pretensão deduzida na demanda, não há falar em ofensa aos artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil e, portanto, a rejeição da preliminar é medida que se impõe.

Diante disso, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por alegado julgamento
extra petita
.

Da Litispendência

A empresa Apelante sustenta a ocorrência de litispendência, em razão da existência de Ação Civil Pública em trâmite perante a Justiça Federal (processo n. 1001612-85.2019.4.01.3601), envolvendo os mesmos fatos relacionados ao funcionamento da Estação de Tratamento de Esgoto do Residencial Jardim Aeroporto, possuindo ambas as ações identidade de causa de pedir e de pedidos, circunstância que impediria a manutenção simultânea dos processos, sob pena de duplicidade de responsabilização pelos mesmos fatos, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil.

A litispendência, como sabido, configura-se quando duas ações idênticas tramitam simultaneamente, exigindo-se a presença cumulativa da tríplice identidade entre partes, causa de pedir e pedido, conforme dispõe o art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Trata-se de instituto processual destinado a evitar a duplicidade de demandas e a coexistência de pronunciamentos judiciais potencialmente conflitantes acerca da mesma relação jurídica.

No caso em tela, não verifico a identidade necessária ao reconhecimento da litispendência.

A presente Ação Civil Pública foi ajuizada com fundamento em elementos probatórios produzidos no âmbito de inquérito civil instaurado para apurar a implantação irregular do sistema de saneamento básico do Residencial Jardim Aeroporto e os danos ambientais decorrentes do lançamento inadequado de efluentes no córrego Piraputanga, buscando a responsabilização dos envolvidos e a reparação integral da degradação ambiental constatada.

Já a ACP movida pelo Ministério Público Federal tem como foco a apuração de fatos relacionados ao sistema de drenagem das águas pluviais, provenientes do Residencial Jardim Aeroporto, no córrego Olhos D'Água. Logo, não houve o preenchimento dos requisitos indispensáveis para configuração da litispendência.

Ausente, portanto, a tríplice identidade exigida pelo ordenamento processual, inviável o reconhecimento da litispendência.

Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada.

Do Mérito

Ab initio
, impõe-se registrar que a presente ação possui origem em fatos ocorridos há mais de uma década, circunstância que, por si só, revela uma realidade processual incompatível com a diretriz constitucional da duração razoável do processo prevista no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Não obstante o prolongado trâmite processual não possa servir como fundamento para afastar a responsabilidade ambiental eventualmente configurada, é inegável que a excessiva duração da demanda e a própria complexidade da instrução probatória dificultaram a reconstrução integral dos fatos e a precisa mensuração das consequências ambientais decorrentes dos eventos investigados.

No entanto, justamente em razão das peculiaridades inerentes ao Direito Ambiental, o julgamento da controvérsia não pode ser conduzido sob a lógica restritiva típica das relações obrigacionais privadas.

A proteção do meio ambiente constitui direito fundamental de terceira dimensão, expressamente assegurado pelo artigo 225, da CRFB, segundo o qual todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbindo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

A partir dessa matriz constitucional se irradiam os princípios da prevenção e da precaução, verdadeiros vetores interpretativos do sistema jurídico ambiental.

O princípio da prevenção incide quando já existem elementos técnicos aptos a demonstrar a ocorrência ou a probabilidade concreta do dano ambiental, impondo a adoção de medidas destinadas a evitar sua repetição ou agravamento.

O princípio da precaução, por sua vez, orienta a atuação estatal nas hipóteses em que subsistam incertezas científicas acerca da extensão dos impactos ambientais, impedindo que a ausência de conhecimento absoluto seja utilizada como justificativa para afastar medidas de proteção ao meio ambiente.

Tais postulados encontram respaldo não apenas no artigo 225, da CRFB, mas também nos artigos 2º, inciso I, e 4º, incisos I e VII, da Lei n. 6.938/1981, que consagram a preservação da qualidade ambiental propícia à vida e a responsabilização dos degradadores pelos danos causados ao meio ambiente.

Sob essa perspectiva, não procede à alegação da Apelante de inexistência de dano ambiental ou de insuficiência probatória para sua caracterização.

Com efeito, o conjunto probatório produzido ao longo da instrução demonstra que houve lançamento de efluentes oriundos da Estação de Tratamento de Esgoto do Residencial Jardim Aeroporto diretamente no córrego Piraputanga em desacordo com os padrões ambientais vigentes.

Os relatórios técnicos elaborados pelos órgãos ambientais identificaram a ocorrência de despejo de esgoto
in natura
, a inadequação operacional da estação de tratamento e a alteração da qualidade das águas do corpo receptor, circunstâncias que motivaram sucessivas fiscalizações e intervenções administrativas.

Aliás, trata-se de fato essencialmente incontroverso!

A própria tese defensiva não nega a ocorrência do episódio de poluição hídrica, limitando-se a atribuí-lo ao entupimento de válvula do sistema ou a uma falha operacional episódica.

Entretanto, tal circunstância não possui aptidão para afastar a configuração do dano ambiental, pois o ordenamento jurídico ambiental brasileiro adota a responsabilidade objetiva do degradador, fundada na teoria do risco integral, nos termos do artigo 14, §1º, da Lei n. 6.938/1981.

Desse modo, uma vez demonstrada a existência da atividade potencialmente poluidora, do dano ambiental e do nexo causal, torna-se irrelevante perquirir se o evento decorreu de falha permanente, defeito de projeto, erro operacional, negligência na manutenção ou episódio isolado de entupimento.

O que efetivamente importa é que o corpo hídrico recebeu carga poluidora incompatível com os padrões legalmente estabelecidos, comprometendo a qualidade ambiental do recurso natural protegido.

Igualmente não merece acolhimento a alegação de que a posterior regularização da estação de tratamento ou a afirmação da concessionária municipal de que o sistema atualmente opera sem intercorrências teria ocasionado a perda superveniente do objeto ou afastado a pretensão reparatória, porque a cessação da fonte poluidora não elimina o dano anteriormente produzido.

A regularização das atividades possui relevância para impedir novas ocorrências, mas não descaracteriza a degradação ambiental já constatada nem afasta o dever de reparação correspondente.

Admitir entendimento diverso significa reconhecer que o poluidor poderia eximir-se de responsabilidade simplesmente porque interrompeu a conduta lesiva após a intervenção dos órgãos de fiscalização, conclusão manifestamente incompatível com os princípios da reparação integral e do poluidor-pagador.

Cumpre destacar que a dificuldade de mensuração imediata dos prejuízos ambientais não conduz à improcedência da demanda, uma vez que em matéria ambiental, a constatação da ocorrência do dano e a definição de sua extensão constituem etapas distintas.

A primeira já se encontra suficientemente demonstrada nos autos e a segunda poderá ser apurada em fase própria de liquidação, mediante os instrumentos técnicos adequados para quantificação dos custos de recuperação, recomposição ou compensação ambiental eventualmente necessários.

Não há qualquer incompatibilidade jurídica entre o reconhecimento da responsabilidade ambiental e a postergação da definição exata do
quantum
indenizatório.

Aliás, impõe enfatizar que tal providência prestigia os princípios da efetividade da tutela ambiental e da reparação integral do dano ecológico.

De igual modo, não prospera a alegação de ausência de dimensão concreta dos prejuízos ambientais, na medida que a pretensão deduzida pelo Ministério Público sempre esteve voltada à responsabilização dos agentes envolvidos pelos danos decorrentes da implantação e operação inadequada do sistema de tratamento de esgoto, sendo perfeitamente admissível que a exata extensão da degradação seja definida posteriormente mediante liquidação.

Por fim, deve-se recordar que a tutela ambiental possui caráter marcadamente preventivo e protetivo e, portanto, quando se está diante de lançamento de esgoto
in natura
em curso d'água, a resposta jurisdicional não pode ser pautada pela busca de certeza absoluta acerca de cada consequência ecológica produzida, mas sim pela necessidade de assegurar a máxima proteção possível ao bem ambiental constitucionalmente tutelado.

Nessa perspectiva, havendo demonstração do lançamento irregular de efluentes, a degradação da qualidade do corpo hídrico receptor e o vínculo entre a atividade desenvolvida e o resultado lesivo constatado pelos órgãos técnicos, mostra-se correta a responsabilização imposta na origem.

Nessa quadra, a Apelação não merece provimento.

Do Apelo do Município de Cáceres e pelo
Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal

Cumpre analisar, primeiramente, a
preliminar de nulidade parcial da sentença, por julgamento
extra petita
, levantada pelos Apelantes.

Preliminar de Nulidade Parcial da Sentença

Os Recorrentes sustentam a ocorrência de julgamento
extra petita
, ao argumento de que a ação estaria limitada à imposição de obrigações de fazer e de não fazer, consistentes na regularização do sistema de esgotamento sanitário, obtenção de licenças e cessação do lançamento irregular de efluentes, afirmando que o Juízo singular teria extrapolado os limites da lide ao condená-los à reparação genérica do dano ambiental e ao pagamento de indenização.

É certo que os artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, consagram o princípio da congruência, vedando ao Magistrado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto distinto daquele submetido à apreciação jurisdicional.

O vício
extra petita
, conforme salientado alhures, somente se configura quando o pronunciamento judicial extrapola efetivamente os limites objetivos da demanda, criando obrigação não postulada ou deferindo providência estranha à causa de pedir e aos pedidos formulados.

A análise da sequência dos pronunciamentos judiciais prolatados na origem demonstra que a condenação inicialmente imposta sofreu expressa modificação por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração opostos após a sentença de mérito.

Com efeito, a sentença originária foi prolatada em 28 de novembro de 2024. Posteriormente, ao apreciar os Embargos de Declaração, opostos pelo Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal, a Magistrada consignou expressamente que o próprio Ministério Público reconheceu que a recomposição dos danos ambientais não havia sido objeto de pedido formulado na petição inicial, registrando:

“Instada, a parte embargada manifestou pelo parcial provimento do recurso apenas no tocante à condenação de recomposição dos danos ambientais, eis que estes não foram pedidos na petição inicial.”

Em razão dessa constatação, sobreveio nova decisão, prolatada em 08 de junho de 2025, que corrigiu o julgado anterior justamente para adequá-lo aos limites objetivos da demanda. Veja-se:

“Desta feita, como forma de sanar a omissão apontada, ,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios ofertados pelo Ministério Público Estadual, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no entanto,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
para sanar a omissão e obscuridade apontada, excluindo da parte dispositiva o item “ 05.02.06” da sentença objurgada.” (Sic).

Na sequência, em novos Embargos de Declaração, o Ministério Público apontou omissão relacionada à definição da obrigação de fazer e à discriminação da obrigação de reparar o dano, sobrevindo nova decisão em 15 de outubro de 2025, destinada exclusivamente ao esclarecimento do alcance da condenação anteriormente fixada.

A parte dispositiva da referida decisão ficou assim grafada:

“Desta feita,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e
DOU-LHES PROVIMENTO
, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, para deferir o pedido nos seguintes termos:

CONDENO
os requeridos às seguintes obrigações de fazer e não fazer:

a) abster de efetuar lançamento de efluentes da ETE Residencial Jardim Aeroporto no corpo hídrico do Córrego Piraputanga; e

B) Obrigação de fazer: atender todas as condicionantes ambientais determinadas pelo órgão competente e pela legislação ambiental vigente, bem como a obter a competente Licença de Operação da Estação de Tratamento de Esgoto.

Ainda,
DETERMINO
que a reparação ao dano seja aplicado tão somente à requerida CONCREMAX, sendo o valor devido apurado em sede de liquidação de sentença.” (Sic).

Desse modo, a alegação recursal parte de premissa equivocada, pois considera apenas a redação originária da sentença, desconsiderando os pronunciamentos integrativos posteriores, os quais passaram a compor o
decisum
para todos os fins jurídicos.

Mais relevante ainda é verificar que os Recorrentes não foram condenados ao pagamento imediato de indenização por danos ambientais, tampouco lhes foi imposta obrigação autônoma de reparação ambiental nos moldes sustentados na preliminar.

Aliás, a própria insurgência recursal demonstra que a condenação efetivamente subsistente restringiu-se à obrigação de fazer voltada à regularização da situação ambiental constatada, tanto que os Recorrentes postulam a exclusão de obrigações que afirmam ter sido impostas, sem indicar comando condenatório específico que os obrigue ao pagamento imediato de indenização.

Além disso, a interpretação do dispositivo não pode ser realizada de forma isolada, devendo ser examinada em conjunto com a fundamentação e com os pronunciamentos integrativos subsequentes, os quais delimitam o alcance da condenação e afastam qualquer conclusão acerca da existência de obrigação indenizatória autônoma imposta aos Recorrentes.

Essa compreensão decorre da própria técnica de interpretação das decisões judiciais, segundo a qual o dispositivo deve ser lido em harmonia com a fundamentação e com os atos integrativos posteriormente incorporados ao julgado.

Assim sendo, ainda que a redação originária da sentença pudesse suscitar dúvida quanto à extensão da condenação, eventual vício foi expressamente saneado pelos pronunciamentos integrativos prolatados em 08/06/2025 e 15/10/2025, os quais passaram a integrar a sentença e a delimitar seus exatos contornos.

Por essas razões, rejeito a preliminar de nulidade parcial da sentença por alegado julgamento
extra petita
.

Do Mérito

A controvérsia recursal se restringe a verificar se o Município de Cáceres e o Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal, têm, ou não, responsabilidade pelos danos ambientais decorrentes do lançamento irregular de efluentes provenientes da Estação de Tratamento de Esgoto do Residencial Jardim Aeroporto, no córrego Piraputanga.

A proteção ao meio ambiente, como registrado, possui assento constitucional expresso no artigo 225, da CRFB, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

A responsabilidade civil ambiental, por sua vez, encontra fundamento no artigo 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981, adotando o regime da responsabilidade objetiva, orientada pela teoria do risco integral.

Em matéria ambiental, a demonstração do dano e do nexo causal é suficiente para o surgimento do dever de reparação, sendo irrelevante a investigação acerca da culpa do degradador.

Dessa forma, ainda que se admitisse, apenas por argumentar, a incidência da teoria subjetiva defendida pelos Recorrentes quanto às condutas omissivas atribuídas ao Poder Público, a responsabilidade permaneceria configurada, isso porque o caso concreto não revela mera omissão genérica do ente municipal, ao contrário, verifico inequívoca omissão específica relacionada ao dever legal de fiscalização e controle do sistema de esgotamento sanitário instalado em seu território.

Os elementos constantes do caderno processual demonstram que a Estação de Tratamento de Esgoto apresentava falhas operacionais que culminaram no lançamento de esgoto inadequadamente tratado e, em determinadas ocasiões, de efluentes
in natura
, diretamente no córrego Piraputanga, situação amplamente constatada pelos órgãos ambientais e pelo próprio Ministério Público durante a instrução do Inquérito Civil.

Não prospera, portanto, a alegação de que o Município não poderia ser responsabilizado porque o empreendimento teria sido concebido e implantado por particulares.

Com efeito, a circunstância de terceiros terem participado da implantação ou da operação inicial do sistema não afasta os deveres institucionais do Poder Público local.

Ao Município compete organizar e prestar os serviços públicos de interesse local, inclusive aqueles relacionados ao saneamento básico, nos termos do art. 30, inciso V, da CRFB. Correlatamente, incumbe-lhe fiscalizar a adequada execução desses serviços, adotar medidas corretivas diante de irregularidades constatadas e impedir a continuidade de atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente.

Não se trata de atribuir responsabilidade ao ente municipal pelo simples fato de integrar a estrutura administrativa local, mas de reconhecer que possuía instrumentos jurídicos e administrativos aptos a impedir a perpetuação da degradação ambiental.

Ademais, o Poder Público dispõe de múltiplos mecanismos para exigir a regularização do sistema, dentre os quais notificações administrativas, aplicação de sanções contratuais, imposição de medidas corretivas, embargo de atividades irregulares, exigência de adequação técnica e acionamento dos órgãos ambientais competentes.

A inércia diante de situação lesiva conhecida ou cognoscível rompe a tese defensiva de ausência de participação causal no evento danoso.

O nexo causal, portanto, não decorre apenas da implantação inicial do empreendimento, mas também da ausência de atuação eficaz dos agentes públicos encarregados da fiscalização e da gestão do serviço de saneamento, circunstância que contribuiu para a permanência da situação degradadora.

Com relação à alegação de inexistência de responsabilidade solidária, penso que também não merece acolhimento, porque em matéria ambiental, a solidariedade decorre da indivisibilidade do dano e da necessidade de assegurar a máxima efetividade da tutela ambiental.

Todos aqueles que contribuíram, direta ou indiretamente, para a ocorrência ou perpetuação do dano podem ser chamados a responder pela recomposição do bem jurídico lesado.

Nesse contexto, a circunstância de existir eventual divisão de atribuições entre os diversos envolvidos não possui aptidão para afastar a solidariedade perante a coletividade, podendo eventual repartição interna de responsabilidades ser discutida posteriormente em ação regressiva própria.

No que concerne à tese de ausência de demonstração do dano ambiental, igualmente não assiste razão aos Recorrentes, uma vez que a própria narrativa constante dos autos revela a ocorrência de sucessivos episódios de lançamento irregular de efluentes no córrego Piraputanga, fato corroborado por inspeções técnicas, análises ambientais e documentos produzidos pelos órgãos competentes.

O dano ambiental, portanto, constitui realidade fática amplamente demonstrada, não se tratando de hipótese fundada em mera presunção.

Por fim, deve ser mantida a multa diária fixada pelo Juízo de origem, posto que a
astreinte
possui natureza eminentemente coercitiva e encontra fundamento expresso no artigo 537, do Código de Processo Civil. Sua finalidade não é sancionar a parte, mas assegurar o efetivo cumprimento da obrigação judicialmente imposta.

Nas demandas ambientais, a utilização desse mecanismo revela-se ainda mais relevante, pois a simples declaração judicial de procedência do pedido frequentemente se mostra insuficiente para garantir a cessação da degradação ou a adoção das medidas necessárias à proteção do meio ambiente.

Na espécie, a multa fixada mostra-se compatível com a natureza da obrigação, guarda proporcionalidade com a relevância do bem jurídico tutelado e constitui instrumento adequado para compelir os responsáveis ao cumprimento das determinações judiciais.

Não há demonstração de excessividade manifesta, tampouco de desproporção capaz de justificar sua exclusão.

Ao revés, a supressão da medida coercitiva enfraqueceria a efetividade da tutela jurisdicional justamente em matéria que reclama atuação preventiva e observância dos princípios da prevenção e da precaução, pilares estruturantes do Direito Ambiental contemporâneo.

Diante desse contexto, evidenciado o dano ambiental, demonstrada a participação causal dos Recorrentes por meio da omissão específica no dever de fiscalização e comprovada a adequação da multa cominatória fixada, impõe-se a manutenção integral da condenação.

Forte nessas razões,
REJEITO
as preliminares de nulidade da sentença, por julgamento
extra petita
, de litispendência, ambas levantadas pela Primeira Apelante e de nulidade parcial da sentença, por ser
extra petita
, suscitada pelos demais Apelantes e
NEGO PROVIMENTO
aos
Recursos de Apelação Cível, interpostos pela empresa Concremax Concreto Engenharia e Saneamento Ltda., Município de Cáceres e pelo
Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Parte superior do formulário

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026